Tribunal: STF
Processo: AI 126127
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. ARRREMATAÇÃO. VALOR DOS
BENS. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. INVIAVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS, NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279. DESPACHO REGIMENTALMENTE
AGRAVADO, QUE SE MANTEM POR SEUS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.